Tribunal: TJES
Processo: 5006322-56.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006322-56.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO SILVA JARDIM
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006322-56.2023.8.08.0030

Recorrente: FÁBIO SILVA JARDIM;

Recorrido: SAAE LINHARES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARTE AUTORA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 07 DIAS, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. PRELIMINARMENTE, A RÉ SUSCITA A ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA, ALEGANDO A RELAÇÃO DE CONSUMO DA RESIDÊNCIA É COM PESSOA DIVERSA. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE HOUVE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO, SENDO O REPARO REALIZADO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. AINDA, AFIRMA QUE NÃO HOUVE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA ACERCA DA SUSPENSÃO. SENTENÇA DE PISO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR AVENTADA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI DO CPC. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PARA QUE SEJA AFASTADA A ILEGITIMIDADE E JULGADO O MÉRITO NOS TERMOS INICIAIS. MAXIMA VÊNIA AO JULGADOR A QUO, A DECISÃO NÃO MERECE PROSPERAR PELOS FUNDAMENTOS QUE SERÃO DELINEADOS A FRENTE. LEGITIMIDADE EVIDENCIADA, IN STATU ASSERTIONIS. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA EDP ESCELSA NÃO IMPUGNADO, ATESTANDO A RESIDÊNCIA DO AUTOR, SUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. CAUSA MADURA PARA APRECIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DA PARTE NO POLO ATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

Inicialmente, se faz importante tratar a causa do reconhecimento da ilegitimidade a qual trata o ato sentencial.

De acordo com o comprovante de residência da EDP Escelsa acostado à exordial, o Autor reside na rua Acre, n° 27, assim como a fatura de água que tem por titular pessoa diversa. O documento não foi sequer impugnado, de modo que é suficiente a comprova que o Autor é usuário dos serviços.

Sendo assim, cabível se afigura a pretensão recursal, no que pertine à legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da demanda.

Superada a preliminar de ilegitimidade, passamos a análise do mérito e, tendo em mira que o feito encontra-se devidamente instruído, torna-se possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, que consiste na possibilidade do Órgão revisor julgar, de imediato, o processo que não obteve resolução do mérito (CPC, art. 1.013, § 3º).

Cinge-se o recurso da parte autora à reparação moral. De fato, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como mero aborrecimento do cotidiano e, efetivamente, caracteriza dano indenizável.

Nessa toada, é imprescindível reconhecer a falha do serviço de fornecimento de água, bem essencial à vida. A interrupção dos serviços por cerca de sete dias extrapolou a barreira do aceitável.

Não houve provas de que a requerida tenha prestado assistência adequada aos moradores atingidos pela suspensão do fornecimento de água. Sendo assim, necessário se faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de fixar a indenização moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reforma do ato objurgado, conhecendo parcialmente do recurso. Destarte, permanecerá o quantum alinhado aos precedentes desta turma.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)